Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731235-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA LOPES FERNANDES DESPACHO Intime-se a agravada-exequente para se manifestar sobre as informações acostadas pelo Distrito Federal (ids. 77855504 e 77855505), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 30 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora